Tribunal: TJPA
Processo: 0812021-71.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812021-71.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI.
COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0002501-81.2020.8.14.0123
para a Comarca de Belém ou qualquer outra localidade, sob a alegação de dúvida sobre a imparcialidade do júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber há comprometimento da imparcialidade do júri, de modo a justificar o desaforamento do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desaforamento do julgamento é medida excepcional admitida mediante comprovação concreta de quaisquer das seguintes hipóteses:
interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; e, excesso de serviço, Inteligência dos
arts. 427,
caput
, e 428, do CPP.

4. Na hipótese, incontestes os indícios de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, haja vista a influência e temor social exercidos pelo réu e sua família em Novo Repartimento, uma pequena Comarca interiorana, aliados à inegável repercussão do delito e à periculosidade do agente envolvido. Ademais, o pleito ministerial foi corroborado pelo juízo natural da causa,
defesa do réu e Procuradoria de Justiça, daí porque imperioso o seu acolhimento. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. P
edido de desaforamento conhecido e deferido, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº
0002501-81.2020.8.14.0123
para a Comarca de Tucuruí.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e deferir o pedido de desaforamento,
para determinar-se a transferência do julgamento da Ação Penal nº
0002501-81.2020.8.14.0123
para a Comarca de Tucuruí
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 20873510), objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal nº 0002501-81.2020.8.14.0123
, a que deve ser submetido o acusado JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, para a Comarca de Belém ou qualquer outra localidade.

Alega, em síntese, a
dúvida sobre a imparcialidade do júri, uma vez que Novo Repartimento, apesar de sua extensa região territorial (15.398,723 km2), tem um contingente populacional residente na zona urbana pequeno (60.732 mil habitantes – dados retirados do censo 2022) e não possui condições de comportar crimes de alta complexidade, já que não pode assegurar a proteção dos jurados, testemunhas e até mesmo familiares que vão acompanhar o julgamento.

Aduz que o crime em comento, ocorrido em 2020, foi amplamente divulgado por populares e meios de comunicação locais, mostrando não só o interesse da população repartimentense como a parcialidade desta. E, ainda, que o réu é membro da Família “Avelino”, conhecida em todo território brasileiro por ser composta por pistoleiros e possuir grande influência política e econômica em várias regiões, como, por exemplo, o sudeste do Estado do Pará, na medida em que possuem propriedades rurais com grande investimento na pecuária daquela região.

Tal pleito ministerial foi acompanhado pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, em decisão no ID – 20873520, pela defesa do réu (ID – 21229647), bem como pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 21650344,
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
deste pedido de desaforamento.

De início, insta ressaltar que o desaforamento de julgamento constitui medida de exceção, admitida somente a partir da diante da demonstração concreta de um dos requisitos constantes dos arts. 427,
caput
, e 428, do Código de Processo Penal, os quais estabelecem o seguinte:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

“Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Infere-se, portanto, que 04 (quatro) são as
hipóteses
que autorizam o
desaforamento do julgamento
, quais sejam:
interesse da ordem pública
;
dúvida sobre a imparcialidade do júri
;
dúvida sobre a segurança pessoal do acusado
; e
comprovado excesso de serviço
.

Acerca do tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
ensina:

“Não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, e válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais (integridade física do réu e celeridade no julgamento).”

Em análise detida dos autos, verifica-se que
os argumentos trazidos pelo requerente evidenciam
a alegada
dúvida sobre
a imparcialidade do júri
, justificando a necessidade do deslocamento pretendido, senão vejamos:

O réu é acusado por um crime de natureza extremamente grave, supostamente motivado por razão fútil e valendo-se de recurso que dificultou ou impediu a defesa dos ofendidos, em que ele teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas, levando-as ao óbito.

A presença de dúvida acerca da imparcialidade dos conselho de sentença é evidenciada pela influência e temor social exercidos pelo réu e sua família (Avelino) em Novo Repartimento, uma pequena Comarca interiorana, pois envolvidos em crimes de homicídio em diversas regiões do país, conforme amplamente divulgado em mídias nacionais e comprovado pelo requerente nos IDs – 20873512 a 20873516, o que, aliado à inegável repercussão do delito em comento e à periculosidade do agente envolvido, suscitam muitos questionamentos sobre a lisura do júri, podendo, por óbvio, comprometer o julgamento.

Não é despiciendo repisar que o pleito ministerial foi corroborado tanto pelo juízo natural da causa,
o qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, como pela defesa do réu e pelo
custos legis
, restando clara
a plausibilidade e necessidade de acolhimento do pedido de desaforamento, dado os incontestes indícios de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.

Nesse sentido, a jurisprudência recente, mormente desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCORDÂNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E DA DEFESA DO ACUSADO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL
. ACUSADO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA.
PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A MEDIDA. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO
. DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE FORTALEZA.”
(TJ/CE, 0001128-76.2024.8.06.0000, Seção Criminal, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 25/11/2024) (grifo nosso)

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REQUISITOS. ART. 427 DO CPP.
ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. EVIDENCIADA
. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NO JUIZO A QUO. PEDIDO ACOLHIDO.

1)
O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência
de interesse da ordem pública,
de dúvida sobre a imparcialidade do júri
, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2)
Comprovada a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento para comarca onde seja assegurada tal garantia ao réu
, in casu, a Capital-Pa.

3) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME.”
(TJ/PA, 0806107-26.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 05/11/2024) (grifo nosso)

“
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. VÍTIMA DISCIPLINADA PELO "TRIBUNAL DO CRIME" DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO.
DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE QUE O JÚRI TRANSCORRA DE MODO LIVRE E INCÓLUME DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS
. ACUSADOS QUE PARTICIPAM DE FACÇÃO CRIMINOSA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL QUE POSSUA CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA COMPORTAR O TRIBUNAL JÚRI, QUAL SEJA A DE CAPANEMA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O deslocamento excepcional da competência racione loci só será admitido se houver interesse de ordem pública, comprometimento da imparcialidade dos jurados, dúvidas obre a segurança do réu ou atraso injustificável na realização do julgamento.
A dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, face ao receio que a periculosidade dos réus lhes provoca
, por pertencerem a facção criminosa (Comando Vermelho
), impõe o desaforamento do julgamento para outra Comarca de porte similar ou superior mais próxima possível de onde o julgamento deveria se realizar
, qual seja a Comarca de Capanema/PA.

2. Pedido de desaforamento deferido, à unanimidade.”
(TJ/PA, 0802416-04.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL –
DESAFORAMENTO – PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUIZ DE DIREITO E DO CUSTOS LEGIS – FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI (ART. 427, CAPUT, DO CPP) – DESLOCAMENTO ACOLHIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

1
Consoante pedido de desaforamento de julgamento
, formulado pelo custos legis,
os autos contam com fundadas razões, aptas a justificar o deslocamento do julgamento, com fundamento no “dúvida sobre a imparcialidade do Júri”. Inteligência do art. 427, caput, 1ª figura, do CPP
.

2
Manifestações favoráveis do Juiz Presidente do Tribunal do Júri e do Membro do Ministério Púbico, atuantes no feito de origem, mais próximos dos fatos
, bem como do Parquet oficiante neste colendo Tribunal;

3 Representação pelo Desaforamento acolhida, à unanimidade.”
(TJ/PI, 0760602-35.2023.8.18.0000, Câmaras Reunidas Criminais, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Macêdo, j. 26/01/2024) (grifo nosso)

“
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL -
DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS - INDÍCIOS INCONTESTES - DEFERIMENTO
.

-
O desaforamento deverá ser tomado, sempre, como medida de exceção, somente sendo aplicável, se presentes uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal
- A dúvida sobre a imparcialidade do júri é uma questão delicada, pois nem sempre são fáceis ou nítidos os elementos probatórios nesse sentido, de forma que,
para autorizar a derrogação da regra geral da competência territorial, deve ser provada ou, pelo menos, ocorrer indícios incontestes que lhe deem fundamento, o que ocorreu in casu
, concluindo-se daí, a necessidade do desaforamento.”
(TJ/MG, 2586727-28.2023.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 12/12/2023) (grifo nosso)

Logo, levando-se em consideração a localização geográfica e a tabela de substituição automática nas unidades judiciárias de primeiro grau, reordenada pela Portaria nº 4091/2023-GP, deste E. Tribunal de Justiça,
vê-se que a Comarca mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento do réu é a de Tucuruí.

Ante o exposto,
defiro
o pedido
de desaforamento, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal nº
0002501-81.2020.8.14.0123
para a Comarca de Tucuruí
.

É como voto.

[1]

Manual de Processo Penal e Execução

Penal
. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 760.

Belém, 09/12/2024